Tribunal: TJBA
Processo: 8007272-83.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007272-83.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE FERNANDO LOPES DE SOUSA

Advogado(s)
:
ROSKILDE SANTANA DA SILVA

AGRAVADO: NORMA REGINA FERNANDES SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DE ABREU SILVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE INCOMUNICABILIDADE NÃO SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMÓVEL ADQUIRIDO COM FINANCIAMENTO EM NOME DE AMBOS OS CÔNJUGES. PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO BEM NO ACERVO PARTILHÁVEL. PAGAMENTO EXCLUSIVO DE PARCELAS POR UM DOS CONSORTES. MATÉRIA DE PROVA PARA EVENTUAL COMPENSAÇÃO FINANCEIRA.
AGRAVO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de partilha de bens, indeferiu o pedido de exclusão de imóvel (apartamento no Condomínio Caiçara, Salvador/BA) do acervo comum. O magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão na ocorrência de preclusão, pois a matéria não foi arguida na contestação. O Agravante sustenta que o bem foi adquirido após a separação de fato e com recursos exclusivos.

II. Questão em discussão

2.

a. A existência de contrato de financiamento imobiliário em nome de ambos os cônjuges justifica a manutenção do bem na partilha?

3.

b. O pagamento exclusivo das parcelas por um dos ex-cônjuges é motivo para exclusão do imóvel ou deve ser resolvido por compensação de valores?

III. Razões de decidir

4.

Embora o Agravante alegue que a aquisição ocorreu após a separação de fato, os documentos constantes no processo, especialmente o contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal (ID 98462383 e 98462384), demonstram que o imóvel foi adquirido em nome de ambos os cônjuges. A participação formal de ambos no contrato de compra e venda e mútuo cria uma presunção de comunicabilidade e de esforço comum contemporâneo à aquisição, que deve ser preservada nesta fase processual.

5.

A alegação de que o Agravante arca sozinho com o pagamento das prestações do financiamento não retira a natureza comum do bem imóvel, uma vez que a propriedade foi consolidada em nome do casal. Eventual comprovação de desembolso exclusivo de valores após a separação de fato deve ser resolvida em sede de compensação ou acerto de contas dentro do processo de partilha, garantindo que o cônjuge que pagou a dívida comum seja devidamente reembolsado por meio de crédito sobre o patrimônio líquido.

6.

A manutenção do bem no acervo a ser partilhado é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a correta apuração dos haveres do casal, não se justificando a exclusão pretendida quando o título aquisitivo aponta a copropriedade.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que incluiu o imóvel no Condomínio Caiçara, na Avenida Paralela, Salvador – Bahia, no acervo de bens a serem partilhados.

Tese de julgamento:

"1. O imóvel adquirido por meio de financiamento em nome de ambos os cônjuges deve permanecer na partilha, presumindo-se a comunicabilidade do patrimônio. 2. O pagamento exclusivo de parcelas por apenas um dos consortes gera direito a eventual compensação financeira ou crédito no momento do acerto de contas, mas não autoriza, por si só, a exclusão do bem do acervo comum."

Dispositivos relevantes citados
:

·

Artigo 884 do Código Civil

·

Artigo 1.658 do Código Civil

·

Artigo 336 do Código de Processo Civil

·

Artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
8007272-83.2026.8.05.0000
, originária do Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, tendo como Apelante o
JOSÉ FERNANDO LOPES DE SOUSA
e Apelada
NORMA REGINA FERNANDES SANTOS SOUSA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

DES. (A)PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA